Tribunal: TJSP
Processo: 1500309-60.2023.8.26.0318
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
Apelação. Receptação. Pleito defensivo para absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Provas seguras de autoria e materialidade. Conjunto probatório seguro para apontar a necessidade de manutenção do decreto condenatório. Palavras coerentes e firmes das testemunhas. Tipicidade da conduta. Responsabilização inevitável. Pena e regime prisional fixados dentro dos limites legais e de

Ementa:
Apelação. Receptação. Pleito defensivo para absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Provas seguras de autoria e materialidade. Conjunto probatório seguro para apontar a necessidade de manutenção do decreto condenatório. Palavras coerentes e firmes das testemunhas. Tipicidade da conduta. Responsabilização inevitável. Pena e regime prisional fixados dentro dos limites legais e de forma fundamentada. Apelo defensivo desprovido.